Tribunal: CARF
Processo: 10580.725858/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas, por entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725858/2009-05
ACÓRDÃO
2202-010.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DINA RODRIGUES E SILVA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES,
VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO.
NECESSIDADE
DE
ADEQUAR
A
TRIBUTAÇÃO
AOS
PARÂMETROS
EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO
DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO
HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal – STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que
houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que
cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará
descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela
autoridade lançadora.
JUROS MORATÓRIOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO DE VERBAS
TRABALHISTAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725858/2009-05
2
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência
do IRPF sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de
verbas, por entender que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não
remuneratório (RE 855.091, DJe de 08-04-2021).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores e para cancelar o lançamento de IR sobre os juros de mora.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 08/12) lavrada em nome do sujeito
passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração
de Ajuste Anual do exercício 2008 (fls. 43/48), onde se constatou a Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista no
valor de R$ 101.985,02 conforme discriminado na Complementação da Descrição
dos Fatos (fls. 10).
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 10.661,47 em
detrimento do imposto a restituir declarado de R$ 17.384,41.
Cientificada do lançamento (fls. 39), a interessada ingressou com impugnação em
05/10/2009 (fls. 02/05) alegando, em síntese, que foi reclamante na ação
trabalhista no 00744.2007.033.05.00-2 contra o Banco Bradesco S/A e que
recebeu rendimentos tributáveis no ano calendário 2007, tendo elaborado sua
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725858/2009-05
3
declaração de imposto de renda com base no Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela reclamada.
Expõe que dos valores apresentados pelo Banco Bradesco foram abatidos os
honorários advocatícios pagos na demanda, conforme determina a legislação
pertinente.
Explica que a diferença de imposto de renda apurada pela Receita Federal deve-se
ao fato de considerar como rendimentos tributáveis a importância de R$
103.280,06 classificada nas planilhas de cálculos trabalhistas e no informe de
rendimentos fornecido pela reclamada como rendimentos isentos e não
tributáveis. Acrescenta que também foram incluídos como rendimentos
tributáveis as férias e os juros de mora, quando a atual legislação considera as
referidas verbas como indenizatórias (art. 404 do Código Civil). Apresenta
jurisprudência sobre o assunto.
Pede, por fim, caso seja mantida a omissão apurada, que sejam excluídos da
notificação a multa de ofício e os juros de mora e que a diferença de imposto de
renda verificada seja atribuída ao Banco Bradesco S/A, já que toda a sua
declaração levou em consideração o informe de rendimentos fornecido por ele.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o lançamento é inválido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A recorrente foi intimada para apresentar o documento de identificação do
signatário do recurso, Thiago Carvalho Cunha, mas não há registro de atendimento dessa
comunicação.
A irregularidade na representação processual do sujeito passivo, por falta de
comprovação de que o subscritor da impugnação detinha a representação da interessada, não
impede o conhecimento da peça de defesa.
Porém, deve a autoridade competente velar pela regularização documental, no
momento oportuno.
2. MÉRITO
2.1.
O QUADRO
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725858/2009-05
4
Para fins de registro, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dela conheço.
Extrai-se dos autos que a impugnante foi autora da Reclamação Trabalhista no
00744.2007.033.05.00-2 ajuizada na 33a Vara do Trabalho de Salvador contra o
Banco Bradesco S.A.. Do exame dos documentos juntados à defesa (fls. 14/16)
constata-se que o valor bruto da ação foi de R$ 190.154,80, sendo R$ 166.789,44
o valor líquido pago à reclamante e R$ 23.365,36 o IRRF correspondente.
A omissão de rendimentos foi apurada com base nos documentos apresentados à
autoridade lançadora (fls. 10, 51/105). Não obstante, a notificada alega que os
valores informados em sua Declaração de Ajuste Anual (fls. 44) estão em
conformidade com o Comprovante de Rendimentos fornecido pela fonte
pagadora (fls. 06), trazendo à impugnação os mesmos documentos analisados
pelo fisco.
No caso em tela, os documentos acostados (fls. 28/37) demonstram que o valor
bruto da ação (R$ 190.154,40) foi composto por verbas pagas a título de horas
extras (2a e 3a planilhas – fls. 30 e 31), gratificações de balanço (5a planilha – fls.
33), promoções no plano de cargos e salários (7a planilha - fls. 35), e diferenças de
FGTS (8a planilha – fls. 36), atualizadas com juros de 47% (fls. 28).
Impõe-se observar, inicialmente, que o art. 111 do Código Tributário Nacional -
CTN determina a interpretação literal da legislação tributária que disponha sobre
outorga de isenção. Por sua vez, o art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, estabelece as hipóteses de isenção e
não incidência do imposto de renda pessoa física. Da leitura desses dispositivos,
conclui-se que apenas as diferenças de FGTS podem ser consideradas isentas no
caso concreto, cabendo, por conseguinte a tributação dos valores pagos a título
de horas extras, gratificações de balanço e promoções recebidos em decorrência
da reclamação trabalhista.
Cumpre ressaltar ainda que, ao contrário do que entende a contribuinte, são
tributáveis os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive
os que resultarem de sentença, exceto aqueles correspondentes a rendimentos
isentos ou não tributáveis, nos termos do art. 55, XIV, do RIR/99. Vale mencionar
que são improfícuas as jurisprudências trazidas à defesa, uma vez que essas
decisões, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
Assim, somente se aplicam sobre a questão em análise e vinculam as partes
envolvidas naqueles litígios, não podendo ser estendidas genericamente a outros
casos.
Da análise dos autos (fls. 10 e 51) verifica-se que o auditor considerou não
tributável apenas o montante de R$ 1.664,64 correspondente à diferença de FGTS
e aos respectivos juros, apurando como rendimentos tributáveis o total de
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725858/2009-05
5
146.859,76 já deduzido dos honorários advocatícios de R$ 41.630,40,
proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos na ação
judicial, nos termos da orientação constante da publicação do “Perguntas e
Respostas do Imposto de Renda da Pessoa Física” divulgada pela Secretaria da
Receita Federal – SRF para o exercício 2008. Correto, portanto, o procedimento
realizado pela autoridade fiscal.
É importante enfatizar que os rendimentos recebidos em decorrência de decisão
judicial devem ser oferecidos à tributação cumulativamente com os outros
rendimentos tributáveis informados na Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte, excetuados apenas os valores classificados como isentos ou não
tributáveis pela legislação de regência, a qual deve ser interpretada literalmente,
nos termos do art. 111 do CTN. Dessa forma, ainda que conste da sentença, do
acordo judicial ou do comprovante de rendimentos emitido pela reclamada que
parte do valor da ação fora pago a título de indenização, as verbas
correspondentes devem estar discriminadas para que seja devidamente
comprovado o seu caráter indenizatório. Vale lembrar que a incidência do
imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, nos termos do
art. 43, §1o, do CTN e do art. 38, caput, do RIR/99, sendo este também o
entendimento do Conselho de Contribuintes sobre o assunto, consoante os
acórdãos abaixo reproduzidos:
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA - RENDIMENTOS ISENTOS - Somente estão ao abrigo
da isenção prevista no art. 6o inciso da Lei no 7713, de 1988, os pagamentos que
se classifiquem como indenização à luz da legislação trabalhista. As demais verbas
pagas ao empregado por força de reclamação trabalhista submetem-se à
incidência da lei tributária, sendo portanto tributáveis. 1o Conselho de
Contribuintes / 4a. Câmara / ACÓRDÃO 104-19.416 em 13/06/2003. Publicado no
DOU em: 26.11.2003.
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA - VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA -
CARACTERIZAÇÃO - A incidência do imposto independe da denominação da receita
ou do rendimento. Não basta, pois, a designação de "indenizatória" atribuída à
verba paga para afastar a incidência do imposto. É preciso que seja demonstrada
materialmente a sua natureza compensatória. 1o Conselho de Contribuintes / 4a.
Câmara / ACÓRDÃO 104-21.172 em 10.11.2005. Publicado no DOU em:
18.04.2006.
Deve-se esclarecer à impugnante que o fato de constar do Comprovante de
Rendimentos fornecido pelo Banco Bradesco S.A. o valor tributável de R$
86.874,74 não tem o condão de elidir a infração apurada no lançamento. Com
efeito, a fonte pagadora está obrigada a fornecer documento comprobatório com
a indicação do montante e da natureza dos rendimentos pagos, das deduções
efetuadas e do IRRF correspondente. Não obstante, o contribuinte deve oferecer
à tributação todos os rendimentos tributáveis percebidos no ano calendário,
ainda que não tenha recebido comprovante da fonte pagadora ou que este esteja
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725858/2009-05
6
incorreto. Em se tratando de matéria tributária, a responsabilidade pelas
infrações é objetiva, não dependendo da existência de culpa ou dolo do agente,
conforme previsto no art. 136 do CTN.
Por fim, não merece ser acolhida a exclusão da multa de ofício e dos juros de
mora solicitada pela contribuinte. Uma vez constatada a infração à legislação
tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado com os encargos do
lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96. No presente caso, a
multa de ofício aplicada foi a de 75%, prevista no inciso I do referido artigo. Esse
percentual é utilizado nos casos de declaração inexata, ou seja, de equívoco do
contribuinte, independentemente da sua intenção de fraudar o fisco. Se restasse
evidenciado nos autos o intuito de fraude, o percentual seria o de 150%, a teor do
§1o do mesmo dispositivo, tratando-se, nessa hipótese, de multa qualificada. Os
juros de mora aplicados encontram amparo no art. 953 do RIR/99.
Diante de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido no lançamento.

2.2.
TÉCNICA DE APURAÇÃO DO TRIBUTO CALCULADO SOBRE RENDA OU RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA)
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga
omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988,
que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725858/2009-05
7
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a legislação
infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo:10580.720707/2017-62
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente ao
ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática
de tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação
obrigatória no âmbito do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do
RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo montante
global pago.
Numero da decisão:2401-005.782
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe
de R$ 148.662,01, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte, conforme competências compreendidas na ação (regime de
competência). (assinado digitalmente) Miriam Denise Xavier - Presidente
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725858/2009-05
8
(assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Andréa Viana Arrais
Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Suplente
Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Luciana
Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente)
Nome do relator:ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
2.3.
INSERÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS NA BASE CALCULADA
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os valores que o sujeito passivo alega ter recebido a título de juros moratórios
decorrentes do inadimplemento de direitos previdenciários devem ser incluídos na base de cálculo
do tributo.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência do IRPF
sobre os juros moratórios decorrentes do inadimplemento de verbas trabalhistas, por entender
que tal obrigação teria caráter indenizatório, e não remuneratório.
Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto
de renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório.
Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está
relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra
indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a
lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu,
não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo
patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os juros de
mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas
(danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras
despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades
básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função”. 5. Recurso extraordinário não provido.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725858/2009-05
9
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG 07-04-
2021 PUBLIC 08-04-2021)
Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da não
incidência de IR sobre “juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla” (REsp n. 1.227.133/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, relator para
acórdão Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 19/10/2011)
Posteriormente, para fins de determinação do escopo de admissibilidade de
embargos de divergência, aquele Tribunal reduziu o escopo do precedente, em acórdão assim
ementado:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA -
IRPF. REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA. PARADIGMA DA
QUARTA TURMA QUE NÃO TRATOU DA MESMA QUESTÃO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS LIMINARMENTE
INDEFERIDOS. DECISÃO MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado conheceu do recurso especial "quanto à discussão sobre
a incidência do Imposto de Renda sobre os juros de mora pagos em razão de
reclamação trabalhista." Decidiu que, como regra, "incide o IRPF sobre os juros de
mora, a teor do art. 16, caput e parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive
quando reconhecidos em reclamatórias trabalhistas, apesar de sua natureza
indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo legal". Anotou, no entanto,
duas exceções: "O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V,
da Lei n. 7.713/88 é haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas,
em juízo ou fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes
sobre as verbas indenizatórias e remuneratórias quanto os juros incidentes sobre
as verbas não isentas." E também "são isentos do imposto de renda os juros de
mora incidentes sobre verba principal isenta ou fora do campo de incidência do
IR, mesmo quando pagos fora do contexto de despedida ou rescisão do contrato
de trabalho (circunstância em que não há perda do emprego), consoante a regra
do 'accessorium sequitur suum principale'."
2. O acórdão paradigma, por sua vez, passando ao largo da controvérsia destes
autos, consignou o entendimento de que "Os juros de mora se destinam a reparar
os danos emergentes, ou positivos, e a pena convencional é a prévia estipulação
para reparar os lucros cessantes, que são os danos negativos, vale dizer, o lucro
que a inadimplência não deixou que se auferisse, resultando na perda de um
ganho esperável. Não estabelecida previamente a pena convencional, pode o juiz,
a título de dano negativo, estipular um valor do que o credor razoavelmente
deixou de lucrar."
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725858/2009-05
10
3. A controvérsia do acórdão embargado, portanto, foi muito além daquela
enfrentada pelo paradigma, razão pela qual não se abre a estreita via dos
embargos de divergência. Desatendimento aos requisitos do art. 266, § 1.o, do
RISTJ. Ausência de similitude fático-jurídica.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EREsp n. 1.089.720/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
julgado em 19/6/2013, DJe de 1/7/2013.)
Assim, deve-se excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados
ao pagamento extemporâneo de verbas.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar à autoridade fiscal competente o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento
recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo recorrente (regime de
competência), bem como para excluir da base de cálculo do tributo os juros moratórios aplicados
ao pagamento extemporâneo de verbas trabalhistas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 212
DF CARF MF
Original